Tribunal: TJDFT
Processo: 0713727-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA.
1. A cláusula de eleição de foro estabelece a Circunscrição de Brasília como foro para o ajuizamento de ações referentes ao contrato com ente de federação diversa do DF, a qual não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência.
2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso em apreço, nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal
3. A questão, no entanto, não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.